Tribunal: TJDFT
Processo: 0711440-84.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. IGES/DF. SOLIDARIEDADE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE DO ENTE DISTRITAL. AFASTADA. LESÃO NO FÊMUR. AMPUTAÇÃO DA PERNA. PESSOA IDOSA. CONDUTA ESTATAL. DANO FÍSICO E DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE.
1. É do Distrito Federal a obrigação de prestar atendimento adequado de saúde pública, de modo que a realização de contrato de gestão não altera a titularidade dessa obrigação institucional solidariamente com o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF.
2. A responsabilidade civil objetiva do Estado está fundada na teoria do risco administrativo (artigo 37, §6o, da Constituição Federal), tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as decorrentes da omissão específica. No caso de omissão estatal, o nexo de causalidade decorre da verificação em face do dano sofrido pelo indivíduo nos casos em que o Estado detinha o dever legal e a efetiva possibilidade de atuar para evitar o resultado danoso.
3. Comprovada a responsabilidade civil por provas documentais, como relatórios de acompanhamento na Unidade de Pronto Atendimento, de médico cirurgião e do Ministério Público, é desnecessária a oitiva testemunhal, sem prejuízo de cerceamento de defesa.
4. Preliminar rejeitada.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.